Tribunal: STJ
Processo: 5005389-25.2019.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTAR
EMBARGADO
: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
ANDERSON HENRIQUE RESENDE - SP353463
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
INTERES.
: FABIANA DA SILVA FREIRE
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124108 - SP (2024/0046053-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
ANDERSON HENRIQUE RESENDE - SP353463
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
INTERES.
: FABIANA DA SILVA FREIRE
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu recurso especial interposto pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), em razão da ausência de
prequestionamento da matéria alegadamente violada. A parte
embargante alegou que o acórdão recorrido padeceria de vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma
fundamentada, ainda que sucinta e contrária ao interesse da
parte, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
Documento eletrônico VDA51402020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7a336ad-a3be-445d-9e4a-071e4435d578

entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância com a interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, como lapsos na grafia ou transposição de dados
processuais.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios alegados.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7a336ad-a3be-445d-9e4a-071e4435d578

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124108 - SP (2024/0046053-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
ANDERSON HENRIQUE RESENDE - SP353463
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
INTERES.
: FABIANA DA SILVA FREIRE
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu recurso especial interposto pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), em razão da ausência de
prequestionamento da matéria alegadamente violada. A parte
embargante alegou que o acórdão recorrido padeceria de vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma
fundamentada, ainda que sucinta e contrária ao interesse da
parte, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância com a interpretação dada pelo julgador
não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Erro material refere-se a equívocos evidentes e
formais, como lapsos na grafia ou transposição de dados
processuais.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo constatados os
vícios alegados.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
SÚMULA
211/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que anulou sentença de extinção de ação civil pública,
determinando o retorno ao juízo de origem.
2. A ANS alega violação aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código
de Processo Civil, por ausência de manifestação sobre questões
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

suscitadas nos embargos de declaração, e defende que a causa
versava unicamente sobre questão de direito, sem necessidade de
produção de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito,
com base na perda superveniente do objeto, foi adequada,
considerando a celebração de Termo de Compromisso de
Ajustamento e a alegada ausência de necessidade de produção de
provas.
3. A questão também envolve a análise da admissibilidade do recurso
especial, em face da aplicação da Súmula 211 do STJ, que impede o
conhecimento de recurso especial sobre questão não apreciada pelo
Tribunal de origem, mesmo após embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido decidiu que a celebração do Termo de
Compromisso de Ajustamento não impede a continuidade da ação civil
pública para apurar eventuais danos aos consumidores.
5. A extinção do feito foi considerada adequada pela Corte Estadual,
em conformidade com a jurisprudência, devido ao trânsito em julgado
da decisão que revogou a gratuidade de justiça e à ausência de
recolhimento da taxa judiciária pela parte.
6. A Súmula 211 do STJ foi aplicada, pois a questão central não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a”, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido restringiu-se a fundamentação relacionada ao
prosseguindo da ação civil pública consignando, em suma, que (e-
STJ, fls. 7769-7770):
“A celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento n.
51.161.1023/2015 não impede que, diante dos pedidos
indenizatórios formulados pelo IDEC, a ação civil pública
prossiga para apurar eventuais danos causados aos
consumidores, aliás com a possibilidade de acordo coletivo no
tocante aos demais direitos não estabelecidos pelo TCA.”
Nas razões do recurso especial, a ANS alega que o acórdão recorrido
violou os arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (fls. 7864) e requerendo que seja conhecido e integralmente
provido o recurso especial, para que seja dada a correta interpretação
aos diplomas legais violados: art. 1°, art. 3o e art. 4o, incisos XXIV,
XXVII, XXXII e art. 10, inciso II da Lei 9961, de 2000, arts. 186, 187,
265, 927 do Código Civil, arts. 1.022, incisos I e II, art. 489, inciso II, §
1o, inciso IV, e art. 4o, 5o, 6o, 7o, 17, 485, VI e 370, todos do código de
processo civil (e-STJ 7871).
Ocorre, porém, que esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, como no caso
em análise, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Neste sentido, a Súmula 211 do STJ estabelece que é inadmissível
recurso especial quanto a questão que, apesar da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
Além disto, mesmo que superada a ora mencionada súmula, em
consonância com o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
8064-8067), modificar o entendimento do juízo
demandaria o
a quo
reexame dos elementos de convicção, o que se mostra inviável em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado n.o 7 da súmula da
Corte Superior de Justiça.
Diante disso,
do recurso especial.
não conheço
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 2% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da
gratuidade da justiça.
É como voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

É como voto.
Documento eletrônico VDA51164936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:52
Código de Controle do Documento: 7cac9435-85a7-4dc2-a9bc-e88fcc2a36eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.124.108 / SP
Número Registro: 2024/0046053-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053892520194036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
RECORRIDO
: UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
ANDERSON HENRIQUE RESENDE - SP353463
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
INTERES.
: FABIANA DA SILVA FREIRE
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERES.
: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS
COOPERATIVAS MED
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51385023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: 5af84b2b-eb51-4081-82bf-f6aa37ee359c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO : UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
LUIZ GUSTAVO BIELLA - SP232820
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
CHRISTIAN TARIK PRINTES - SP316680
ANDERSON HENRIQUE RESENDE - SP353463
LAÍS VENDRAMI GONÇALVES FERNANDES - SP406661
INTERES.
: FABIANA DA SILVA FREIRE
INTERES.
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
INTERES.
: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS
COOPERATIVAS MED
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: 5af84b2b-eb51-4081-82bf-f6aa37ee359c